Tribunal: STF
Processo: Rcl 2348
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
   DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DA
   ALEGADA VIOLAÇÃO. SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I - Decisão
   monocrática em recurso extraordinário que cuidou especificamente
   da ilegalidade da aplicação de pena disciplinar sem a observância
   do devido processo legal, não tratando de suposto direito ao
   pagamento de vencimentos.
II - Aplicação da Súmula 271 do
   STF.
III - Ausência de novos argumentos capazes de afastar as
   razões suscitadas na decisão ora atacada, que deve ser
   mantida.
IV - Agravo regimental improvido.